Tribunal: TJSP
Processo: 1021492-81.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação Cível – Servidores Públicos Estaduais admitidos pela Lei no 500/74 – Sexta-parte – Direito reconhecido – Condenação – Juros - Lei no 11.960/09 - Recurso Extraordinário – Art. 1.040, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Adequação - Juros moratórios – Tema 810 – Reexame necessário parcialmente provido, observando-se, quando aos juros, a Lei no 11.960/09.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021492-81.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DALILA APARECIDA DE JESUS, ALOISIO ANTONIO PAULINO, DENIZE
FIGUEIROA, DORIS APARECIDA VIANA BRITO, ANDREA FERNANDA
DOS SANTOS SEGATI, APARECIDA ELIANA DA GLORIA DE CARVALHO,
APARECIDA MARIOTTO DA SILVA, CHARLES DUMONT DESO, ELIANE
TELLES ANTONIO, EVAIDES JOSE DE SOUZA, IARA RIBEIRO BATISTA
DE SOUZA, KATIA TEREZINHA DE ALMEIDA, LUIZ ANTONIO DIAS,
MARCOS ALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA ELIAS BUENO, MARIA
HELENA GOMES, MARIA SILVA DAS DORES, MARINA ANTONIA MOSCA
COCITE, MATILDE DOS SANTOS BARONE MARTINS, MEYRE TERESA
PIROLLA, RENATO JOSÉ PEREIRA, ROSANA DE CASTRO PADILHA,
ROSILENE MARIA DE PAULA, SEVERINO GABRIEL DA SILVA, SUELI
APARECIDA MARCON MARQUES, TANIA LUCIA PINOTTI FRARE, TIEMI
KANEOYA SANTOS, VALQUIRIA SIMAO FERREIRA, WILMA ANTUNES e
ADELINO CARNEIRO DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos parcialmente providos,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021492-81.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1021492-81.2014.8.26.0053
Recurso Extraordinário no 870.947/SE
Comarca:
São Paulo
9a Vara da Fazenda Pública
Apelantes:
DALILA APARECIDA DE JESUS E OUTROS
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.804
Apelação Cível Servidores Públicos Estaduais admitidos
pela Lei no 500/74 Sexta-parte Direito reconhecido
Condenação
Juros - Lei no 11.960/09 - Recurso
Extraordinário Art. 1.040, CPC Devolução à Turma
Julgadora Adequação - Juros moratórios Tema 810
Reexame necessário parcialmente provido, observando-se,
quando aos juros, a Lei no 11.960/09.
É Ação Ordinária proposta por Dalila Aparecida de
Jesus e outros contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de sexta-parte
e consequente condenação da ré ao pagamento das diferenças salariais.
A r. sentença de fls. 365/377 julgou procedente o
pedido para reconhecer “o direito dos autores, com exceção daqueles
expressamente relacionados na sentença parcial acima prolatada, ao
percebimento da sexta-parte com incidência sobre as verbas indicadas
nos demonstrativos de pagamento e objeto de análise em sentido
favorável na fundamentação (Gratificação de Trabalho Noturno - GTN,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021492-81.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade, GAM, Vantagem
Pessoal do art.1o das Disposições transitórias da LC 836/1997,
Gratificação Executiva, Reajuste Complementar, GDAP, GEA,GEAH,
GEAPE, Gratificação Geral, PDI, PI, PIQ, Gratificação Função de
Confiança, GDAPAS, Vantagem Pessoal da LC 1080/08, Gratificação
Representação, "Pro-Labore"), e, em consequência, condeno as rés na
obrigação de apostilar os títulos, bem como ao pagamento das
diferenças”, determinando que os atrasados deverão ser apurados em
liquidação, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP, desde a lesão, e juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação,
respeitada a prescrição quinquenal.
Os Autores apresentaram recurso de apelação (fls.
394/406). Ante a iliquidez da sentença, foi considerado interposto
recurso oficial. O acórdão de fls. 417/437 deu parcial provimento aos
recursos, “para acolher a preliminar suscitada e, considerando o artigo
1.013, §3o, CPC, julgar parcialmente procedente o pedido, reconhecendo
o direito dos autores ao recebimento da sexta-parte, cuja base de
cálculo deve incluir as verbas acima mencionadas (gratificação executiva;
gratificação geral LC 901/01; diferença de vencimentos art. 133, CE;
piso salarial; GDPA incorporada; gratificação de representação incorporada, vantagem pessoal LC
1.080/2008;
adicional
de
periculosidade; GAM) determinando-se o apostilamento e condenando-se
a ré ao pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal”.
O
Estado
de
São
Paulo
apresentou
Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021492-81.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Extraordinário (fls. 430/450), defendendo a aplicação da Lei no
11.960/09.
E, por determinação da Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público, considerando o julgamento do RE no 870.947/SE,
tema no 810, e o disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
os autos foram devolvidos à Turma Julgadora.
É o relatório.
Restou
decidido
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE que:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021492-81.2014.8.26.0053 -Voto no
5
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2.
O
direito
fundamental
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível
de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre
valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia.
Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido.
E a tese de repercussão geral restou fixada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021492-81.2014.8.26.0053 -Voto no
6
seguinte maneira:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
Portanto, revendo posicionamento anterior, me curvo
ao entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, para modificar a
forma de incidência de juros moratórios, de modo que passem a observar
a forma determinada na Lei no 11.960/09.
Apenas a título de esclarecimento, consigne-se que,
quanto à correção monetária, não há falar em adequação ao
entendimento da Corte Suprema, pois a decisão impugnada prestigiou o
entendimento acima exarado. Ou seja, quanto à correção monetária, de
rigor a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021492-81.2014.8.26.0053 -Voto no
7
declarada a inconstitucionalidade da utilização da remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Ante o exposto, necessária a adequação do julgado,
conforme acima esclarecido, de modo que os juros de mora devem incidir
nos termos da Lei no 11.960/2009. Assim, mantenho o provimento parcial
dos recursos oficial e voluntário, com a observação sobre a aplicação da
Lei no 11.960/2009 quanto aos juros de mora.
Ana Liarte
Relatora